Tribunal: TJDFT
Processo: 0723769-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os valores referentes aos honorários de sucumbência e às custas processuais, quando vencido o beneficiário da justiça gratuita, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o exequente demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos do devedor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
2. Há excesso de execução no cumprimento de sentença se o credor cobra montante inexigível que, in casu, foi apontado no início da fase executiva, quando apresentada planilha de cálculo que incluiu honorários de sucumbência e custas processuais, valores cuja exigibilidade estava suspensa em virtude da gratuidade da justiça concedida à parte executada.
3. Se o excesso de execução for reconhecido, são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.